Tribunal: TJDFT
Processo: 0703534-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INEXIGIBIDADE DE DÉBITO. PARCELAS VENCIDAS DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DO CONTRATO PELO ESTIPULANTE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. CLÁUSULA EXPRESSA. DESNECESSIDADE. CASO CONCRETO. RN 412/2016 DA ANS. INAPLICABILIDADE DA RN 195/2001 DA ANS QUE FOI ALTERADA PELA RN 455/2020.

1. O art. 17- A, § 2°, V da Lei 9.656/96 prevê a necessidade de disposição contratual expressa dos procedimentos para a rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde.

2. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Interpretação da súmula n. 469 do STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

3. Nos termos do que determina a RN 412/2016 da ANS, a exclusão de beneficiário do plano tem efeito imediato a partir da data de ciência pela operadora. 3.1. Verificado que efetivamente a parte autora/apelada requereu o cancelamento do plano de saúde em 25/09/2019, tem-se que a rescisão da avença se operou de forma imediata, não podendo, portanto, serem exigidas quaisquer outras cobranças do referido plano a partir desta data.

4. A despeito da tese defensiva da ré/apelante quanto a incidência do art. 17 da RN 195/2001 sustentada pela parte Ré/Apelante, ainda que sem efeito de coisa de julgada erga omnes neste âmbito territorial (art. 16 da Lei no 7.347/85), certo é que tal dispositivo foi declarado nulo no bojo da Ação Civil Pública n. 0136262-83.2013.4.02.5101, e também já se encontra alterado pelas normas constantes da RN 455/2020 da ANS, de modo a tornar inaplicável na presente hipótese.

5. Recurso conhecido e improvido.